Tribunal: TJSP
Processo: 1008138-91.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – HORTOLÂNDIA – DEMISSÃO – EVIDENTE ABUSO DE PODER – ANULAÇÃO DA PENA COM ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO VISANDO EXAMINAR A POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO, POR APLICAÇÃO DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 2.697/12 OU PELO DEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO PELO SERVIDOR – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.